Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718074-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HBN CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E AGRONEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: WE4 CURSOS DE IDIOMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HBN CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E AGRONEGÓCIOS LTDA - ME (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Despejo movida em face de WE4 CURSOS DE IDIOMAS LTDA, processo n. 0707977-33.2024.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Eis a r. decisão agravada (ID 193930241 da origem): “Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por HBN – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E AGRONEGÓCIOS LTDA em desfavor de WE 4 CURSOS DE IDIOMAS LTDA (WISE UP-inglês inteligente). As partes celebraram contrato de locação de imóvel comercial, ajustado com termo inicial em 03/06/2017 e término previsto para 02/06/2020. Afirma que, desde a referida data (termo final ajustado), o contrato se encontra com vigência por prazo indeterminado. Afirma ter notificado a ré para desocupação (ID 193793218) e, com base no artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, requereu a concessão de desocupação liminar, no prazo de 15 (quinze) dias. É o breve relatório. Passo a decidir. Sobre a concessão liminar de despejo, assim dispõe a lei 8.245/1991: Lei 8.245/1991. Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Assim, em tese, para a concessão da referida liminar exigir-se-ia a caução de 3 (três) meses de aluguéis e a propositura da ação no prazo de 30 (trinta) dias a contar ou do termo do contrato ou do cumprimento de notificação comunicando o intento da retomada. Apesar do exposto, a situação aqui é peculiar, uma vez que a requerida é instituição de ensino de cursos de línguas. Embora a parte autora afirme ser inaplicável o disposto no §2o do artigo 63 da lei 8.245/1991, entendo que o tema demanda a formação do contraditório e da ampla defesa a fim de se averiguar o ponto. Sobre o tema, vejamos o que dispõe o §2o do artigo 63: Lei 8.245/1991. Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Se em se tratando de sentença (pronunciamento judicial com cognição exauriente), se permite que a desocupação coincida com o período de férias escolares, por consectário lógico e análise teleológica, entendo aplicável à impossibilidade de desocupação imediata na presente hipótese em sede de decisão interlocutória (pronunciamento judicial com cognição não exauriente). Frisa-se, ainda, que o contrato encontra-se por prazo indeterminado por quase 4 (quatro) anos, e a requerida ocupa o bem desde o ano de 2017, de modo que se revela plausível e razoável a concessão do contraditório a fim de que a situação seja melhor elucidada. Pelo exposto, INDEFIRO a concessão de liminar pleiteada. (...).” Inconformada, a autora recorre. Narra que celebrou contrato de locação no dia 03 de junho de 2017, por prazo de 36 (trinta e seis) meses, mas cuja vigência é por prazo indeterminado desde 02/06/2020. Aduz que notificou a agravada em duas oportunidades, a primeira delas em 16 de dezembro de 2023, todavia, não foi desocupado o imóvel. Diz que não se opôs ao depósito da caução para o fins de concessão da liminar, ao contrário, teria proposto isso. Defende o despejo como efetividade do direito fundamental de propriedade, e porquanto amparado na legislação de regência – Lei no 8.245/1991. Assevera que a agravada, como curso de idiomas, não se enquadra no conceito de estabelecimentos de ensino, segundo a Lei n. 9.394/1996. Ao final requer: “a) Que o presente recurso seja conhecido e provido para o fim de reformar a decisão recorrida; b) Seja concedida nos termos do 59, §1o, inciso VIII, da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, a concessão de desocupação liminar, no prazo de 15 (quinze) dias. c) Assim que acatar a liminar, será prestada no prazo estabelecido pelo douto juízo, sendo juntada a guia do depósito judicial relativo à caução do valor equivalente a 03 (três) meses de locação.” Preparo no ID 58704961. É o breve relatório. Decido. Neste momento incipiente a análise se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que se trata de locação para fins comerciais, na hipótese, para um curso de idiomas, e cuja pretensão do agravante/autor é o despejo amparado por denúncia vazia. O artigo 63, parágrafo 2o, da Lei 8.245/1991, prevê um maior prazo para a desocupação do imóvel quando se tratar de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público. Em princípio, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta fase incipiente, mas, em tese, parece-me prudente considerar que a locação ocorre por prazo indeterminado desde 2020, e que a destinação é voltada ao ensino. Não se pode olvidar que durante o período letivo, mas próximos das férias do meio do ano, de modo que, em princípio, a desocupação agora tem elevado potencial de causar prejuízo aos alunos que estão prestes a concluir o semestre. Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, ao menos nesta cognição primeira, não se verificam preenchidos os requisitos da liminar pretendida, muito embora reserve-se ao e. Colegiado a avaliação da questão com maior percuciência, assim como pelo próprio Juízo a quo Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator